Tribunal: STF
Processo: AR 891
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-08
Data de publicação: 1974-05-08

Ementa:
- Ação rescisória fundada no art. 793, I, c, do Código de Processo civil.
II. Improcedência pela inocorrência de seus pressupostos. 
É que os acórdãos do Supremo Tribunal Federal, impugnados, ao julgar procedente a ação reivindicatória proposta contra os ora réus, reconheceu que o imóvel fora adquirido em escritura nula, sem atentar contra os preceitos legais tidos como afrontados.